Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Ação de Embargos de Terceiro consiste em procedimento autônomo que busca proteger aquele que, não integrando a relação processual, sofre a turbação ou o esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.
2. De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.